Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-95.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000427-95.2023.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROGERIO SA MEDRADO e outros (8)

Advogado(s)
:
CLEMILSON LOPES, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, ISABELA LUIZ BRITO, RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA, DIANA DIAS DE LUCENA, CASSIO LUIS DA SILVA MENDES, GISELA BORGES DE ARAUJO, YURI RANGEL SALES FELICIANO, ISABELA DE AMORIM SIQUEIRA, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, MARIA DO SOCORRO CARVALHO ALVES DE ARAUJO, LOUISE MARIA ALMEIDA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (11)

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA GOES, CASSIO LUIS DA SILVA MENDES, CLEMILSON LOPES, DENIVALDO TEIXEIRA DE SANTANA, DIANA DIAS DE LUCENA, GISELA BORGES DE ARAUJO, ISABELA LUIZ BRITO, LUIZ HENRIQUE DO VALE SILVA, MAIQUE RODRIGUES FRANCA, RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, YURI RANGEL SALES FELICIANO, ISABELA DE AMORIM SIQUEIRA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXTORSÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.

ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS.
DESACOLHIMENTO.
TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PRETENSÃO DE REEXAME DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE AS CONDENAÇÕES DOS EMBARGANTES. AFRONTA À NATUREZA DO RECURSO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1-

Trata-se de recurso de
Embargos de declaração interpostos

por
Marcílio José Brandão dos Santos e William de Castro Baião
, opostos em face do acórdão de ID 84407836, proferido
n
os embargos de declaração de nº 8000427-95.2023.8.05.0208
,
julgado

na Sessão Ordinária de 12/06/2025, que
conheceu e desacolheu os aclaratórios dos Recorrentes, conforme certidão de ID 84407829.

2-
Os
embargos
declaratórios possuem natureza integrativa e não de substituição do julgado, não sendo meio hábil para o reexame da causa com interpretação diversa da questão jurídica já apreciada, objetivando modificar a substância do julgado.

3-

Os Embargantes

defendem a existência de omissões relacionadas à valoração da prova, argumentando que a condenação desconsiderou “a existência de um farto corpo probatório.”

4- R
ealizam matéria inovadora, não alegada em sede de alegações finais ou de apelação, aduzindo
conduta contraditória do Ilustre
Parquet
por ter denunciado os Embargantes e ter deixado de denunciar os senhores Lidevaldo Queiroz e Dirley

Marcelino pelo crime de extorsão (art. 158, §1º, do CP).
Todavia, a matéria inovadora não deve ser suscitada em sede de embargos de declaração. Neste sentido: (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0 e
TJ-BA - ED: 0538304-32.2019.8.05.0001).

5-
Logo, denota-se, de pronto, que os Embargantes reeditam pedidos já formulados nos embargos de declaração pretéritos e que o pretendido é alterar a decisão contrária aos interesses dos Embargantes, o que, a toda evidência, afronta a natureza do recurso, o qual deve ser rejeitado.

6- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000427-95.2023.8.05.0208

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
8000427-95.2023.8.05.0208
, opostos por
MARCILIO JOSÉ BRANDÃO DOS SANTOS E WILLIAM DE CASTRO BAIÃO.

ACORDAM os desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado digitalmente)

AC15